Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LISANE BUFQUIN, em face à decisão em face à decisão proferida no curso de execução por quantia certa. A pretensão da recorrente é “afastar a ordem de suspensão do feito executivo” e assegurar a expedição de ofício ao 4o Cartório do Registro de Imóveis de Teresina – PI e à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE BOVINOS CURRALEIRO PE (ID 33894961 - Pág. 13). Não houve pedido liminar (ID 33929506). A agravada não apresentou contrarrazões (ID 34800150). Em consulta ao processo de origem, verificou-se que o juiz de primeiro grau deferiu as diligências pretendidas com o presente recurso, razão pela qual a agravante foi intimada para manifestar-se sobre a perda do interesse recursal, mas quedou-se inerte (IDs 39274161 e 39687783). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. A pretensão recursal é assegurar o prosseguimento da execução, com a expedição de ofício ao 4o Cartório do Registro de Imóveis de Teresina – PI e à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE BOVINOS CURRALEIRO PE (ID 33894961 - Pág. 13). Em consulta aos autos originários (processo no 0031375-06.2007.8.07.0001), verifico que, por força de decisões posteriores à interposição do agravo, o curso processual foi retomado e expedidos os ofícios pretendidos, além da penhora de bens para assegurar o pagamento da dívida (IDs 121459443 e 128299032 na origem). Assim, o pleito recursal ficou prejudicado em face do estabelecido em decisões supervenientes, razão pela qual inarredável o reconhecimento da perda do seu objeto, porquanto descaracterizada a necessidade e utilidade de reforma da decisão agravada. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, arquive-se e comunique-se o primeiro grau. Publique-se. Brasília-DF, 03 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46